Tribunal: STF
Processo: AI 535707
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência
 da certidão de intimação do acórdão recorrido, peça de traslado
imprescindível (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º).
2. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil. Art. 557,
 § 2º).